Tribunal: STF
Processo: RE 1348582
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.080/2008. REENQUADRAMENTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “SERVIDOR ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO. Alegação de prejuízos advindos da reestruturação de carreiras implementada pela Lei Complementar Estadual nº 1.080/08. Reenquadramento, com o aproveitamento da evolução funcional anterior à vigência da citada lei. Inadmissibilidade. O servidor não tem direito adquirido ao regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. Sentença mantida. - Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 28).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 32).



    2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela harmonia do acórdão recorrido com a conclusão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 606.199 (e-docs. 44 e 67).



    Após sucessivas interposições de recursos contra essa decisão, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu os embargos de declaração opostos, para determinar nova análise da questão por causa da nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal nas Reclamações ns. 26.182 e 26.183 (e-doc. 81).



    Em juízo de retratação, o Desembargador relator manteve o julgado por considerá-lo coerente com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 493 da repercussão geral, nos termos da seguinte ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RE N. 606.199/PR, TEMA n. 439 do STF. Reexame/readequação do feito improcedente, pois o v acórdão é harmônico ao decidido no RE 606.199/PR e garante a irredutibilidade de vencimentos, conforme preceituado na tese fixada: ‘Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente’. Manutenção do julgado” (fl. 2, e-doc. 86).



    Os recorrentes ratificaram as razões do recurso extraordinário (e-doc. 92), admitido pelo Presidente da Seção de Direito Público em 29.7.2021 (e-doc. 94).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. XV do art. 37, o § 1º do art. 39 e o § 8º do art. 40 da Constituição da República. 



    Argumentam que “a redutibilidade nominal da remuneração não se evidencia a princípio, todavia a redutibilidade real é patente, pois o Autores, servidores aposentados, ao serem reenquadrados no nível inicial da carreira, nunca mais terão qualquer tipo de reajuste remuneratório, vez que nunca mais progredirão em suas carreiras, nem mesmo farão jus a extensão de aumentos salariais concedidos aos servidores ativos, quando passarem a inatividade. A redutibilidade real se protrai no tempo, em prejuízo dos Autores” (fl. 12, e-doc. 37).



    Asseveram que “a interpretação histórica demonstra que a modificação do texto normativo não exerce qualquer influência sobre o valor jurídico da norma, restando cristalino que a ratio legis do atual § 8º, do artigo 40, da Constituição Federal, ficou consignada no artigo 7º da Emenda Constitucional 41/2003, quando estabeleceu que sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, esta deve ser estendida também aos inativos” (fl. 21, e-doc. 37). 



    Enfatizam que “o pedido alternativo se fundamenta, não no direito adquirido a regime jurídico, mas, simplesmente, no cumprimento do próprio do regime jurídico ‘novo’, pois nem ao menos este foi cumprido de maneira correta em relação aos recorrentes” (fl. 22, e-doc. 37).



    Assinalam que “todos os que recentemente ingressaram no serviço público e que concluíram o estágio probatório, obtiveram a progressão ao grau B, conforme determina o artigo 10 da Lei Complementar 1.080 de 2008. Ou seja, com apenas três anos de serviço se encontram em melhor situação funcional e, consequentemente, remuneratória, do que os autores, que também já passaram pelo estágio probatório e dedicaram mais de 30 anos ao serviço público” (fl. 23, e-doc. 37).



    Ressaltam haver “servidores em situação análoga a dos postulantes e com maiores vencimentos, fruto da inocorrência da progressão automática ao grau B, o que acaba, indubitavelmente, por infringir os princípios da paridade remuneratória, da legalidade, bem como da isonomia, por tratar iguais de forma desigual injustificadamente e em desacordo com a própria lei que trouxe o reenquadramento” (fl. 23, e-doc. 37).



    Pedem conhecimento e provimento do recurso extraordinário e “seja acolhido o pedido alternativo para que os Autores sejam enquadrados no grau ‘B’, em conformidade com o disposto no artigo 10 da Lei Complementar n. 1.0801/08” fl. 24, e-doc. 37).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “Não é caso de se exercer o juízo de retratação.



    O v. acórdão recorrido não está em desconformidade com o entendimento do STF exarado em regime de julgamento de recurso repetitivo do Tema n. 4391.



      Não concebo hipóteses que sugiram a revisão do conteúdo do v. acórdão de fls. 245/250, pois, no presente caso, o v. Acórdão nada mais fez do que respeitar a irredutibilidade de vencimentos e não uma certa colocação em escala de ‘referências’ ou ‘grupos’, até porque no caso em concreto ‘não houve prova da irredutibilidade (nominal e não potencial) dos proventos’” (fl. 4, e-doc. 86 - grifos nossos).



    Em julgamento de questão jurídica similar à deste processo, este Supremo Tribunal assentou que “o acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que ‘desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente’” (ARE n. 1.353.240-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2022). 



    Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.10.2023. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. RE 606.199-RG. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É firme a orientação desta Corte, no sentido de que não são admissíveis decisões monocráticas invocadas como paradigmas para fins de oposição de embargos de divergência. 2. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.434.692-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 13.12.2023).



    A decisão do Tribunal de origem, que adequou a controvérsia em exame à tese de repercussão geral fixada no Tema 439, não demonstra ilegalidade ou teratologia. Descabido, pois, interpor recurso a este Supremo Tribunal para rediscutir a matéria, como previsto no § 2º do art. 1.030 e no caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    6. Rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei Complementar estadual n. 1.080/2008) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE N. 606.199-RG, TEMA 439. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.334.554-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF) e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.175-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “Agravo regimental em embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público inativo. Reestruturação de carreira. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.163.781-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO. SERVIDORES ATIVOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recurso, ao manifestar o inconformismo de servidores ativos com o reenquadramento feito pela Lei Complementar 1.080/2008 do Estado de São Paulo, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações que esbarrem nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF. II – Inaplicabilidade do Tema 439 da Repercussão Geral (RE 606.199/PR), por tratar-se de questão jurídica diversa. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (RE n. 1.147.429-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 995.728/SP, de minha relatoria, DJe 17.1.2024; ARE n. 1.140.621/ SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.10.2023; e ARE n. 1.449.895/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.9.2023.



    7. No julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.339.239, na sessão virtual de 19.11.2021 a 26.11.2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal confirmou decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli, na qual assentado que “o item nº 2 da ementa do Tema 439 de RG se refere, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02, do Estado do Paraná”. Confira-se a ementa do acórdão: 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público aposentado. Reenquadramento. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que a questão foi decidida com base no Tema 439 de RG. Assim, inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelos recorrentes, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.339.239-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria as partes à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora